Tribunal: TJMT
Processo: 0000035-28.2015.8.11.0106
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0000035-28.2015.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ANTONIO AUGUSTO JORDAO - CPF: 724.681.908-82 (APELANTE), RAFAEL JARA BIGIO - CPF: 010.458.131-09 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA FILHO - CPF: 550.289.421-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO MUNICÍPIO LESADO – LITISCONSORTE ATIVO NECESSÁRIO – REJEIÇÃO DA CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESVIADOS – PROCESSOS LICITATÓRIOS (TOMADA DE PREÇO E CARTA CONVITE) IRREGULARES – AUSÊNCIA DE ASSINATURA NOS DOCUMENTOS – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, PAGOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Proposta pelo Ministério Público a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, a integração do Município na relação processual é opcional, por se tratar de litisconsorte facultativo, não ensejando nulidade a ausência de citação do ente público.

As irregularidades nos procedimentos administrativos, como a falta de assinatura nos documentos que o compõem, e a ausência de comprovação na prestação dos serviços, que foram contratados e indevidamente pagos, configuram ato ímprobo a ensejar a condenação do ressarcimento do montante que causou o dano ao erário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Antônio Augusto Jordão, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento de Dano ao Erário n. 35-28.2015.8.11.0106, julgou procedente o pedido da inicial, e, condenou a parte Requerida ao ressarcimento ao erário, no valor de R$481.330,00 (quatrocentos e oitenta e um mil, trezentos e trinta reais), a incidir juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

Recorre o Réu, suscitando, preliminarmente, a nulidade processual, em razão de que o Município não integrou a lide, como litisconsorte ativo necessário (id. n. 32861959).

No mérito, o Apelante defende que a condenação por ressarcimento ao erário pressupõe comprovação de dolo, intenção de agir de modo fraudulento, o que, não ficou comprovado no presente feito, razão pela qual, a ação deve ser julgada improcedente.

Intimado, o Ministério Público, parte Apelada, apresentou as contrarrazões (id. n. 32862481).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opinou pela rejeição da preliminar e pelo desprovimento do recurso (id n. 39384955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020